Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação que objetivava a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e condenar a parte Embargada a arcar com os honorários de sucumbência em favor do Embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve omissões no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte, notadamente porque a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito, suficiente para a sua configuração.
7. Alegações destinadas a rediscutir o mérito do julgamento ou a infirmar os fundamentos adotados configuram inconformismo com o resultado e não se compatibilizam com a via estreita dos embargos de declaração.
8. Verificando-se que a atuação do Embargante está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação e de recurso, não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, inc. II, 489, § 1o, incs. I a VI, 921, § 5o, 1.025, 1.026, § 2o. L. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl na APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.